Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-22.2017.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001632-22.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W. A. P. - CPF: 066.307.391-08 (APELADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SHIRLEY PEREIRA DE SOUSA - CPF: 003.003.201-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA RENAL — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere à realização de
exame de biópsia renal guiada por agulha
, imprescindível ao tratamento de adolescente acometido de síndrome nefrótica.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença (Id. 34641950) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de exame de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que ocorreu cerceamento de defesa, por não se ter realizada prova pericial médica, necessária para demonstrar a existência ou não da indispensabilidade do exame pretendido.

Afiança que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que a determinação judicial incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do apelante, a prejudicar a coletividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a “
ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, perfazendo a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 34641959).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 34641957).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40206455), opina pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa e, no mérito pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta, forneçam no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento Biópsia Renal guiada por agulha ao requerente Walison Alves Pereira, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e sem honorários advocatícios face à gratuidade.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. (Id. 34641950, fls. 3).

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova pericial, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização de perícia.

Aliás, o artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual

Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz da causa entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
. No caso, a verificação da necessidade da produção de prova pericial, faculdade adstrita ao magistrado, demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 625454/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2019). [sem negrito no original]

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Prossigo.

Walison Alves Pereira, com quinze (15) anos de idade, por apresentar
síndrome nefrótica (CID 10 N04)
, necessita de se submeter ao exame de
biópsia renal guiada por agulha
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de o adolescente ser submetido ao
exame de
biópsia renal guiada por agulha

Laudo médico

Exame macroscópico – material recebido fixado em líquido de (ilegível) e consiste de fragmento cilíndrico (ilegível), medindo 0,5 x 0,10mm da cor castanha e consistência mole.

[...]

Exame microscópico – os cortes histológicos revelam fragmentos de parênquima renal cervical apresentando 9 glândulas com sinais de esclerose cervical ou global, notando-se evidência de (ilegível) capilares circundados policistos hipertróficos, com alterações degenerativas. [...]. (Id. 34635124, fls. 2).

Solicitação de exames

[...]

Biópsia renal aguda guiada por agulha

Microscopia óptica

Microscopia eletrônica

Imuno histoquímica. [...]. (Id. 34635124, fls. 3).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Pedra Preta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de
exame de alta complexidade
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020